Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRO. NULIDADE DO ATO.
1. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC).
2. Diferentemente da pessoa jurídica em que é possível a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade de citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço do estabelecimento e recebida por pessoa que, mesmo sem poderes expressos, assina o documento sem fazer qualquer objeção imediata, a citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 248, § 1o, do CPC, sendo necessária a entrega direta ao destinatário ou ao seu representante legal, de quem o carteiro deve colher o ciente.
3. Agravo conhecido e não provido.